Tribunal: STF
Processo: MS 36856
Classe: MS
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2021-05-17
Data de publicação: 2021-05-17

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – DIREITO LÍQUIDO E CERTO – AUSÊNCIA. O direito líquido e certo é, a um só tempo, condição e mérito da impetração.



    CONCURSO – MANDADO DE SEGURANÇA. Há de observar-se o prazo de validade do concurso. 



    MANDADO DE SEGURANÇA – INSTRUÇÃO. O mandado de segurança não viabiliza a instrução processual, devendo o direito que se alega existente ser demonstrado mediante dados anexados à inicial.